Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718246-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 1. Suspendo o feito por mais 30 (trinta) dias ou até que o processo no 0737614-96.2018.8.07.0001 esteja apto a julgamento em conjunto com estes autos. 2. Destaco que no referido processo houve interposição de apelação em 23/10/2024, mas ainda não foi remetida ao Tribunal. 3. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro